Tribunal: TJDFT
Processo: 0744706-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744706-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: SHALOM CONSULTORIA LTDA, VENTO CONSULTORIA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por STEVAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença 0712885-07.2022.8.07.0020 promovido por SHALOM CONSULTÓRIA LTDA E OUTRO, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir a ora agravante no polo passivo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 208916401, fls. 1836/1837 dos autos de referência): Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica voltado a atrair a responsabilidade de STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA pelo crédito exequendo. A presente lide encontra-se submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o pedido de desconsideração da PJ deve ser analisado sob a ótica da teoria menor. Nesse sentido, o art. 28, §5o, do CDC assim dispõe: § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Os Suscitados em epígrafe figuram como sócios da empresa Executada. Nesse cenário, constatado óbice ao ressarcimento do prejuízo suportado pelos consumidores/Exequentes, a teoria menor (art. 28, §5o, do CDC) autoriza a inclusão daqueles no polo passivo da lide. ACOLHO, pois, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e DETERMINO a inclusão de STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA no polo passivo da presente execução. Retifique-se a autuação. Intime-se o Exequente para juntar aos autos planilha atualizada do crédito exequendo. Prazo: 3 (três) dias. Após, INTIME-SE o Executado a promover o pagamento voluntário do crédito exequendo, sob pena de aplicação das sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC e deflagração de medidas constritivas. Os embargos declaratórios de ID. 210122984 dos autos de origem, foram rejeitados pela decisão de ID. 211956178, fls. 1865. Irresignada, a agravante narra que as agravadas pactuaram com a empresa Rental Coins contrato de cessão temporária de uso de protocolos (criptoativos), em que se pretendia remunerar em 8,5% o valor do capital investido pelas contratantes. Conta que diante do descumprimento contratual, foi ajuizada ação de rescisão contratual c/c reparação de danos, sendo a Rental Coins e outras empresas citadas em 19.03.2023, para apresentarem contestação, todavia, em 26.01.2023, o advogado que as representava renunciou à representação das rés, seguindo o feito sem a devida regularização da representação processual. Acrescenta que o Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba decretou a falência da Rental Coins em 25.10.2022. Diz que “apesar da decretação da quebra – e do fato de que as duas Agravadas possuem o crédito arrolado no quadro geral de credores, tendo inclusive reconhecido isso na petição de ID. 147093792 fls. 8 -, o Administrador Judicial responsável nunca foi intimado para regularização da representação processual das requeridas/falidas na ação de conhecimento, sendo esse o segundo vicio constatado nesses autos e que também perdura até os dias de hoje”. Relata que o juízo de origem, diante da renúncia do advogado e da decretação da quebra, apenas determinou a intimação das falidas na antiga sede, para constituição de novo procurador, sobrevindo sentença de parcial procedência, a qual alega ser nula já que o Administrador Judicial não foi intimado para atuar no feito, deixando de observar os art. 22, III e 76, parágrafo único da Lei 11.101/2025 e art. 75, V, do CPC. Aduz que a decisão agravada se mostra carente de fundamentação, uma vez que deixou de se manifestar sobre questões relevantes como: a ausência de intimação do administrador judicial; ilegitimidade da agravante por ser acionista minoritária, à luz do REsp 1.861.306/SP; o crédito perseguido estar arrolado no quadro geral de credores da falência; Relatório Policial comprovando o desconhecimento da má-fé da Rental Coins e Orbank e; não preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Aponta que mesmo com os embargos declaratórios, as omissões não foram sanadas, restando violados os art. 489 e 1.022 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega a nulidade de decisão agravada tendo em vista que após a impugnação apresentada, o feito não foi saneado e nem foram fixados os pontos controvertidos, além da agravante não ter sido intimada a especificar as provas que pretendia produzir. Arrazoa sobre a nulidade decorrente do fato da falência das rés ter sido decretada antes da sentença proferida no processo de conhecimento, sendo que o Administrador judicial não foi intimado, ao arrepio da Lei de Falências, impedindo o contraditório e a defesa das rés no feito, de modo que deve ser decretada a nulidade de todos os atos posteriores ao momento em que o Administrador judicial deveria ter sido intimado. Menciona a sua ilegitimidade para figurar no feito, tendo em vista que é acionista minoritária da empresa Orbank e jamais teve poderes de administração ou gestão, além de não se verificarem quaisquer atos fraudulentos pela agravante. Aponta que o “Relatório de Análise de Polícia Judiciária DELECOR/DRPJ/SR/PF/PR disponibilizado do ID. 21 dos autos, comprova o total desconhecimento da Stevan sobre a má-gestão do negócio” de modo que deve ser aplicado o entendimento firmado no REsp 1861.306/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, “não podendo, portanto, ser responsabilizada pelos atos fraudulentos realizados pelo sócio administrador”. Discorre sobre a incompetência do juízo de origem, tendo em vista que as ações movidas em desfavor da falida deveriam correr no Juízo universal da Falência, o qual é competente para o processamento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, nos termos do art. 82 da Lei 11.101/2005. Acrescenta que o Juízo da 2a Vara de Falência e Recuperação Judicial de Curitiba já está processando um incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da Rental Coins, devendo o presente feito ser remetido para o Juízo competente. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor porquanto não demonstrado que a agravante se enquadra no conceito de fornecedora, além de inexistir qualquer relação jurídica com as agravadas, já que o contrato de intermediação foi celebrado com a Rental Coins, de modo que a desconsideração da personalidade jurídica deve se pautar pelos requisitos do art. 50 do Código Civil. Defende, ainda, que os requisitos da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica não foram comprovados, muito menos a existência de grupo econômico. Ainda, expõe que o crédito das agravadas foi incluído no quadro geral de credores da falida, não havendo empecilho à satisfação do crédito perseguido. Por fim, sustenta que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes, diante das nulidades narradas e do risco da agravante vir a sofrer constrição indevida em seu patrimônio. Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para acolher a preliminar de nulidade do feito; reconhecer a ilegitimidade da agravante; a incompetência do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF. No mérito, requer que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica seja julgado improcedente. Preparo recolhido (ID. 65331228). A parte agravada compareceu espontaneamente aos autos, apresentando as contrarrazões de ID. 65479330, fls. 227/250. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Já o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Vale frisar que é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Destarte, no caso dos autos, ao menos nessa sede de cognição sumária, não se extrai do extenso arrazoado, qualquer probabilidade do direito alegado pela recorrente. Com efeito, observo que a agravante traz alegações de nulidade relativa à fase de conhecimento, sendo certo que a legislação processual apresenta os meios adequados para afastar o manto da coisa julgada, acaso a sentença esteja inquinada de alguma nulidade. Dito isso, não se pode considerar que a decisão agravada carece, nesse momento de fundamentação, já que, limitando-se apenas ao exame da desconsideração da personalidade jurídica, foram apresentados fundamentos adequados para a decisão adotada. Outrossim, observo que a agravante tece diversas considerações sobre a devedora Rental Coins e seu processo de falência, olvidando-se que o título executivo condenou solidariamente a empresa Orbank Soluções, sendo a agravante sócia da referida empresa, razão pela qual foi alcançada pela desconsideração da personalidade jurídica. Tecidas essas considerações, e voltando-se ao que restou decidido pela decisão agravada, não verifico qualquer desacerto na decisão do juízo de origem, uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica foi examinada de acordo com os ditames do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a existência de uma relação de consumo. Nesse diapasão, de acordo com o art. 28, 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sempre que a personalidade jurídica servir de empecilho ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, admite-se a sua desconsideração, podendo, inclusive, serem alcançadas outras empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico (art, 28, § 2o). No caso, o magistrado de origem compreendeu que a empresa agravante é sócia da devedora solidária principal. Destarte, ao contrário do que alega a agravante, a inexistência de patrimônio da devedora principal para satisfação do crédito perseguido pelos consumidores, como restou demonstrado na decisão agravada, por si só, já serve como fundamento apto para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria menor, não havendo necessidade de comprovação do abuso ou da fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DESCONSIDERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A regra geral adotada no direito pátrio é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se confunde com a de seus integrantes; porém, esse regramento não é absoluto, ou seja, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Com amparo na Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a situação analisada se amolda à previsão do art. 28, §5o, do CDC, que descreve a possibilidade de ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, barreira ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, devendo, ainda, ser aplicado o disposto no art. 28, §2o, do mesmo diploma, que permite que pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico respondam umas pelas obrigações das outras. 3. O art. 134, do Código de Processo Civil, destaca o cabimento do incidente de desconsideração em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1763962, 07184394620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Outrossim, considero que a agravante não demonstrou de forma evidente em que consistiria o alegado prejuízo de difícil reparação, visto que se limita a alegar genericamente a possibilidade constrição patrimonial. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. A agravada já apresentou suas contrarrazões. Desse modo, uma vez preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator